Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO - CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro das quantias pagas e reparação por dano moral. Reitera em suas razões recursais as teses de que foi induzido a erro e de dolo de aproveitamento da instituição financeira, que viu no consumidor vulnerável a oportunidade de obter lucros exorbitantes.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
3. No caso, a pretensão do recorrente é de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico ajustado com a instituição financeira com contratação do cartão de crédito consignado, sob o argumento de que não foi adequadamente informado sobre o seu conteúdo. Requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes e que além da nulidade, seja ressarcido dos valores pagos indevidamente, além de ser reparado seu dano extrapatrimonial.
4. Todavia, a prova dos autos é clara quanto à adesão por parte do recorrente ao “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 56595267, pág. 1), vinculado ao “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID 56595267 - pág. 4), “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (ID 56595268 – pág. 1) e AUTORIZAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (ID 56595267, pág. 5) todos assinados eletronicamente pelo recorrente.
5. Os documentos mencionados permitem concluir que o consumidor foi adequadamente informado e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio o recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito.
6. É de se notar que, ainda que o requerente afirme não ter anuído com a contratação do cartão de crédito, da análise das provas dos autos, depreende-se que o contrato firmado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis (ID 55751512), que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC). As provas contemplam ainda a juntada da “Cédula de Crédito Bancário” (ID 56595268 - pág. 1) e nela estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre o valor total da operação, valor de cada parcela, taxas de juros e outros encargos.
7. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
8. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
9. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.
10. Assim, as cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de reclamação contemporânea aos primeiros pagamentos das parcelas contratadas evidenciam que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
11. Por fim, ausente ilicitude na contratação, por conseguinte, não há falar em dano moral indenizável, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condeno o recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.